Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0734375-16.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, CLAUDIO SALOMAO, LIGIA BEATRIZ DE CARVALHO D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator